Tribunal: TJDFT
Processo: 0049308-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. PROPRIEDADE. REGISTRO PÚBLICO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. MÉRITO. JULGAMENTO. CONDIÇÕES. REGISTRO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO.
1. O registro do título de aquisição gera presunção relativa de propriedade, o que confere a seu detentor legitimidade ativa para propositura de demanda que discute direitos inerentes à propriedade de imóvel (art. 1.245, § 2o, do Código Civil).
2. O art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Tribunal deve decidir desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento quando anular a sentença fundada no art. 485 do Código de Processo Civil.
3. O ato nulo é aquele que, embora reúna os elementos necessários à sua existência, foi praticado mediante violação da lei, da ordem pública ou com inobservância da forma legal. Não é passível de convalidação, pois eivado de vícios insanáveis (art. 166, incs. I a VII, e art. 169, ambos do Código Civil).
4. O registro de unidades autônomas de empreendimento imobiliário sem a apresentação de documentos obrigatórios previstos no art. 32 da Lei n. 4.591/1964 é ato nulo, pois realizado sem observância às exigências legais.
5. Apelação do réu provida. Apelação da autora julgada prejudicada.